Tribunal: TJES
Processo: 0006590-23.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006590-23.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
APELADO: VALERIANO FRANKLIN TOE e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000876-14.2020.8.08.0047

Apelante/apelado: Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico

Apelante/apelado: Valeriano Franklin Toe

Apelada: Benevix Administradora de Benefícios Ltda.

Apelado: Hospital Meridional São Mateus S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação de indenização ajuizada por Valeriano Franklin Toe, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar
“[...]
as requeridas Benevix Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
[...]”
, além de condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios na fração de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a parcial sucumbência identificada. (fls. 494/500, integrada pelo ato de fls. 516/517)

Em suas razões (fls. 506/512), a recorrente Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico alega que o caso não evidencia prática de ato ilícito, pois não houve equívoco nem
“[...]maiores consequências decorrentes da não realização do ato cirúrgico[...]”
programado para o autor. Além disso, sustenta que os danos morais foram fixados em patamar exagerado e que a distribuição dos ônus sucumbenciais se demonstra equivocado, pois entende ter o requerente logrado êxito na parte mínima de sua pretensão. A final requer, a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos constantes da inicial ou, se não, reduzida a verba condenatória, redimensionando-se os ônus sucumbenciais.

O autor Valeriano Franklin Toe, por seu turno, interpôs apelação às fls. 521/531 reivindicando a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Hospital Meridional de São Mateus S/A, a majoração dos danos morais para a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais),bem como a condenação das recorridas na restituição dos valores gastos com procedimentos e exames pré-operatórios.

Contrarrazões ao apelo interposto por Valeriano Franklin Toe apresentadas por Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico às fls. 538/543, Benevix Administradora de Benefícios Ltda. às fls. 544/550, e pelo Hospital Meridional São Mateus S/A, tendo este último suscitado preliminar de não conhecimento parcial do reclamo por inovação recursal em relação à reparação dos danos materiais.

Contrarrazões ao recurso de Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico apresentadas por Valeriano Franklin Toe às fls. 574/578.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
30
.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006590-23.2018.8.08.0047

APELANTE/APELADO:
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELANTE/APELADO:
VALERIANO FRANKLIN TOE

APELADA:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

APELADO:
HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A

RELATORA:
DES.ª
JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
VALERIANO FRANKLIN TOE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), rejeitando todos os pedidos de condenação formulados em face do
HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A
.

Em sessão de julgamento anterior, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento, especialmente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, entendo por
acompanhar
integralmente
a
eminente relatora,
Des.ª
Janete Vargas Simões,
destacando que o valor arbitrado pelo d. Juízo de origem a título de indenização por danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – é proporcional e razoável, mostrando-se suficiente para reparar o dano sofrido (CC, art. 944
1
), sem importar enriquecimento sem causa.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

1

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática dos apelos, passo a apreciá-los de forma conjunta.

Ao que se vê dos autos, Valeriano Franklin Toe ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Hospital Meridional São Mateus S/A, Benevix Administradora de Benefícios Ltda e Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, em decorrência de equívocos no procedimento cirúrgico de seu joelho esquerdo, o qual foi cancelado somente após ter sido internado e submetido à aplicação de anestesia tipo “raqui”, pois
“[...]foi observado que o material para o procedimento da cirurgia (placa de osteotomia tibial) havia sido enviado errado.”
(fl. 04)

Após o regular processamento do feito, sobreveio a prolação da sentença combatida, na qual o magistrado singular vislumbrou falha na prestação de serviços médico-hospitalares por Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios Ltda., já que o adiamento da cirurgia em questão ocorreu em virtude de equívoco na requisição e encaminhamento do material que seria utilizado no procedimento. Entretanto, o julgador singular rejeitou a pretensão autoral em relação ao Hospital Meridional São Mateus S/A, por entender que o nosocômio não teve responsabilidade no evento danoso descrito.

Pois bem. Como se sabe, o art. 14, do CDC, prescreve que
“[...]o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
[...]”
, enquanto que o § 4°, do mesmo comando normativo impõe que
“[...]a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
[...]
”

Ao interpretar a referida norma, o colendo STJ concluiu que
“
[...]a
responsabilidade do profissional
[médico]

é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de
responsabilidade de natureza subjetiva,
depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional[...]”
(REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017),
bem como que

“
[...]
a
responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no
[caput do]
art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).
[...]”
(REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

Acerca de tal aspecto, vale realçar que o STJ também proclama que
“
[...]
a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico
, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
[...]”
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018).

Da análise dos autos chego às mesmas conclusões do Julgador de origem quanto à existência de ato ilícito passível de reparação por danos morais, pois
“[...]
O prontuário médico do paciente (fls. 263/275), somado aos documentos de fls. 249/261 (e-mails e ordens de compra e solicitação de materiais), são suficientes para demonstrar o equívoco/erro por parte do próprio plano de saúde que resultou na hospitalização do requerente.
A ordem de compra colacionada à fl. 254 demonstra que a requerida Unimed Norte Capixaba solicitou/adquiriu entre os materiais cirúrgicos uma “placa de osteotomia FEM 7,5mm”, quando na verdade deveria ter solicitado uma “placa de osteostomia TIB TIT 7,5 mm”, tal como realizado na segunda ordem de compra de fl. 257. Com isso, a empresa fornecedora entregou ao nosocômio o material autorizado/adquirido pelo plano, mas diverso do solicitado pelo médico responsável.
[...]
A constatação do equívoco pela requerida Unimed Norte Capixaba se mostra ainda mais evidente quando da análise das mensagens eletrônicas de fls. 251/253, no qual resta inconteste que o procedimento cirúrgico somente foi cancelado em decorrência do erro de solicitação do material pelo plano de saúde, que em vez de solicitar material para ser implantada na tíbia, solicitou para o fêmur.
[...]”
(fl. 497/497v)

Assim, evidente a prática de ato ilícito passível de reparação por danos morais pelas demandadas Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios Ltda.

Entretanto, uma vez que a hipótese dos autos não denota culpa do médico nem de serviços relacionados ao estabelecimento empresarial do Hospital Meridional São Mateus S/A, não há como responsabilizá-lo de forma solidária tal como pretendido pelo autor em seu apelo, conforme orienta a jurisprudência proveniente do e. STJ antes mencionada.

Em relação ao valor dos danos morais, tenho que vinga a irresignação da recorrente Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, pois a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) efetivamente se demonstra adequada às peculiaridades do caso concreto e à capacidade econômica dos envolvidos, bem como que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

Quanto aos danos materiais, em que pesem as alegações do requerente anuo com o entendimento externado pelo Juiz da causa ao consignar que
“
[...]
os documentos de fls. 31/33, retratam os valores mensais totais adimplidos pelo requerente, constando do plano empresarial, ainda, a presença de mais 06 (seis) usuários, o que impossibilita qualquer separação/identificação de valores pagos exclusivamente pelo autor como procedimentos/exames pré-operatórios.
[...]”
(fl. 498v)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, todavia, tenho que prospera o inconformismo da apelante Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, pois se ela foi condenada ao pagamento de danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), quando os pedidos iniciais envolveram indenização de R$100.000,00 (cem mil reais) por danos morais e danos materiais não mensurados, resta evidente a sucumbência mínima da recorrente frente ao autor que logrou êxito em apenas 10% (dez por cento) de sua pretensão.

Por fim, anoto que a análise acerca dos ônus sucumbenciais relacionados às partes demandadas Benevix Administradora de Benefícios Ltda. e Hospital Meridional São Mateus S/A resta prejudicado ante a ocorrência da preclusão.

Pelo exposto,
nego provimento
à apelação de Valeriano Franklin Toe e
dou parcial provimento
à apelação de Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico para, reformando em parte a sentença atacada, inverter os ônus sucumbenciais devidos pelo autor em relação à recorrente, mantendo os percentuais estabelecidos pelo magistrado singular por reputá-los adequados às peculiaridades do caso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CANCELADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTIA ADEQUADAMENTE FIXADA – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL METROPOLITANO NÃO IDENTIFICADA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – Evidenciada a prática de ato ilícito passível de reparação por danos morais pelas demandadas Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios Ltda., correta a condenação imposta pela sentença impugnada a tal título.

2 – Entretanto, uma vez que a hipótese dos autos não denota culpa do médico nem de serviços relacionados ao estabelecimento empresarial do Hospital Meridional São Mateus S/A, não há como responsabilizá-lo de forma solidária tal como pretendido pelo autor em seu apelo. Precedentes do e. STJ.
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)

3 – Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de prova a abalizar a pretensão.

4 – Identificado equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, reforma-se parcialmente a sentença, a fim de readequá-los às peculiaridades do caso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento à apelação de Valeriano Franklin Toe e dar parcial provimento à apelação de Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento à apelação de Valeriano Franklin Toe e dar parcial provimento à apelação de Unimed Norte Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos do voto da relatora..